Tribunal: TJDFT
Processo: 0715919-17.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATAS SEM ACEITE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGO 15 DA LEI No 5.474/68. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. EQUÍVOCO.

1. Apelação interposta em face da sentença que, em sede de julgamento de exceção de pré-executividade, acolheu o pedido da curadoria especial formulado em favor da executada para extinguir o processo de execução por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular, uma vez que não restou comprovada a entrega e o recebimento das mercadorias referente à duplicata, nos termos do artigo 15, inciso II, alínea "b", da Lei n.o 5.474/1968.

2. O art. 15 da Lei 5.474/68 (Lei de Duplicatas) prevê que a duplicata ou triplicata, quando ausente o aceite do sacado, para ter força executiva, deverá ser protestada e estar acompanhada de documento comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria ou da efetiva prestação do serviço, o que não se verifica.

3. A previsão legal de que a duplicata sem aceite pode ser executada, deste que acompanha dos documentos elencados na lei, já se traduz na flexibilização das possibilidades de execução de título extrajudicial, não havendo espaço para mais flexibilizações.

4. O princípio da economia processual não pode se sobrepor ao princípio da legalidade. Admitir o prosseguimento da demanda executiva sem os documentos essenciais é ir de encontro ao que estabelece a Lei 5.474/68.

5. Não verificada exorbitância ou a fixação de honorários de sucumbência irrisórios, não se admite sua revisão para nova fixação por equidade. Contudo, constato equívoco na sentença sobre a menção ao valor atualizado da causa, referido ponto merece ser reparado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.